Tribunal: STF
Processo: ARE 845641
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Policial militar. Demissão. Litispendência. 3. Não cabe ao STF rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. Precedente: AI-QO 760.358. 4. Ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Precedente: ARE-RG 748.371, Tema 660. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.